Tribunal: TJES
Processo: 0013700-65.2006.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013700-65.2006.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LETIAN COMERCIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar se é nula a
Certidão de Dívida Ativa nº
00404/2006
, a qual embasa o processo de execução fiscal originário, no valor histórico de R$ 12.853.982,70.

Como é cediço, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza é imperioso que atenda às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, com o seguinte teor:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito
, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias” (AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009).

Sob esse prisma, não se olvida que, partindo do pressuposto de que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, é,
a priori
, desnecessário que a fazenda instrua o feito executivo com cópia do procedimento administrativo originário, de modo que o incumbe ao executado o ônus de promover a aludida juntada.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles. 2.
O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.
Precedentes. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor". (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1721191 MG 2018/0001605-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Entretanto, restou demonstrado nos autos que houve extravio do Processo Administrativo Fiscal nº 31370713, o qual originou o título executivo, se tratando de documento inacessível ou indisponível na repartição competente, impossibilitando que o executado promovesse a diligência que lhe competia.

A propósito do tema, o caput do artigo 41 da Lei de Execução Fiscal, estabelece que “
o
processo administrativo
correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública
será mantido na repartição competente
,
dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes
ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público
”.

Nesse cenário, oportuno rememorar que constitui direito basilar do contribuinte ter acesso ao processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa para que o executado possa viabilizar sua ampla defesa e, assim, seja garantida a concretização de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, quais sejam o contraditório e o devido processo legal.

Sob esse prisma, há muito o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento no sentido de que “
a
CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da
constituição
do débito cobrado
” (
AgRg no AREsp 783.118/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual de Justiça
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A certidão de dívida ativa é o título por meio do qual a Fazenda Pública pode realizar a cobrança judicial do crédito tributário. Como ato administrativo, a CDA goza de presunção relativa de veracidade, certeza e liquidez, na forma do artigo 3º da Lei 6.830/80. 2. Dentre os requisitos essenciais da certidão de dívida ativa, o artigo 202, V, do CTN, reproduzido no artigo 2º, §5º, VI, da Lei 6.830/80, impõe a menção ao número do processo administrativo que a originou. 3.
Conforme entendimento do STJ, o extravio do processo administrativo fiscal possui o condão de afastar a presunção de regularidade da CDA, uma vez que subtrai do Poder Judiciário a possibilidade de apreciação da constituição do débito.
4. O parcelamento administrativo do crédito possui natureza de confissão irretratável apenas em relação aos fatos desencadeadores da incidência do tributo, não tendo o condão de inibir o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere a seus aspectos jurídicos 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024000020875, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa é o título por meio do qual a Fazenda Pública pode realizar a cobrança judicial do crédito tributário. Como ato administrativo a CDA também goza de presunção juris tantum de veracidade, além de possuir a presunção de certeza e liquidez, na forma do Art. 3º da Lei 6.830/80. 2. Dentre os requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa, o Art. 202, V, do CTN, reproduzido da mesma forma no Art. 2º, §5º, VI, da Lei 6.830/80, impõe a menção ao número do processo administrativo que originou a CDA. 3.
Conforme entendimento do STJ, o extravio do processo administrativo fiscal possui o condão de afastar a presunção de certeza e liquidez contida na CDA, porquanto subtrai do Poder Judiciário a possibilidade de apreciação da regularidade da constituição do débito.
4. Ainda que o ente público recorrente alegue que o crédito tributário relativo ao ICMS constitui-se pelo lançamento na modalidade de homologação e independe de qualquer procedimento administrativo, na hipótese dos autos, restou demonstrado que foi instaurado processo administrativo fiscal, contudo, este foi extraviado (fls. 127/132).Nesse contexto, se houve a instauração de processo administrativo fiscal, aplica-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema, no sentido de que se ocorrer seu extravio, há mácula na essência da cobrança judicial, pois prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024000063586, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Com efeito, deve-se reconhecer a inexigibilidade da
Certidão de Dívida Ativa nº
00404/2006
em razão do comprovado extravio do processo administrativo fiscal que lhe deu origem.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a remessa necessária
e confirmo a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
V
E
L.
REMESSA NECESSÁRIA.

EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1)
Como é cediço, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza é imperioso que atenda às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80.

2)
Não se olvida que, partindo do pressuposto de que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, é,
a priori
, desnecessário que a fazenda instrua o feito executivo com cópia do procedimento administrativo originário, de modo que o incumbe ao executado o ônus de promover a aludida juntada.

3
)
Na hipótese
,
restou demonstrado nos autos que houve extravio do Processo Administrativo Fiscal nº 31370713, o qual originou o título executivo, se tratando de documento inacessível ou indisponível na repartição competente, impossibilitando que o executado promovesse a diligência que lhe competia.

4
)
O caput do artigo 41 da Lei de Execução Fiscal, estabelece que “
o
processo administrativo
correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública
será mantido na repartição competente
,
dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes
ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público
”.

5
)
Há muito o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento no sentido de que “
a
CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da
constituição
do débito cobrado
”
(
AgRg no AREsp 783.118/RS
).

6
)
Sentença confirmada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em remessa necessária, à unanimidade, confirmar a sentença.